Tribunal: TJPA
Processo: 0000303-07.2020.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO ? ART. 33 DA LEI 11.343/2006 ? PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA ? REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL ? PROCEDÊNCIA ? NECESSIDADE DE CORREÇÃO NAS ANÁLISES DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ? PENA-BASE FIXADANO MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO BENEFICIO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, observo que com relação às circunstâncias do art. 59 do CP, duas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis ao réu, quais sejam, personalidade e motivos do crime, razão pela qual o Magistrado a quo fixou a pena-base em 07 anos reclusão e 600 dias-multa.2. A personalidade do agente foi valorada como desfavorável, sob a justificativa de demonstrar tendência à prática criminosa. Entendo que a análise merece reforma, levando em consideração que não se verifica nos autos qualquer elemento capaz de diagnosticar a exata personalidade do réu. Desta forma, entendo que a referida circunstância deve ser considerada neutra. 3. Os motivos do crime também foram valorados desfavoráveis, tendo em vista a ausência de propulsão. Entendo que correção da valoração, tendo em vista o que dispõe a Súmula 17 do TJPA, a qual estabelece que ?a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, são sendo suficientes referência a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal?. 4. Em sendo assim, considerando a necessária correção, vejo que não restam ao réu circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Desta forma, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. 5. Na segunda fase da dosimetria verifica-se a ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante de confissão. Em que pese, o reconhecimento da mencionada atenuante, em razão da pena-base ter sido fixada no mínimo legal, não é possível a atenuação da pena, tendo em vista a súmula 231 do STJ. Desta forma, a pena intermediária permanece em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. 6. Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena final e definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, correspondente cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.7. Ressalto por oportuno que o apelante não faz jus a benesse do §4º do art. 33 da lei de drogas, em razão deste responder a outros processos criminais, conforme se observa na Certidão de fls. 47/48 dos autos, o que comprova a sua dedicação para atividade criminosa, consoante ao posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 567534 / SP - STJ).8. O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer em semiaberto. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO:
RECURSO DE APELAÇÃO: 0000303-07.2020.814.0015
APELANTE: ALACI MAUES LOBATO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - PROCEDÊNCIA - NECESSIDADE DE CORREÇÃO NAS ANÁLISES DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - PENA-BASE FIXADANO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO BENEFICIO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, observo que com relação às circunstâncias do art. 59 do CP, duas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis ao réu, quais sejam, personalidade e motivos do crime, razão pela qual o Magistrado a quo fixou a pena-base em 07 anos reclusão e 600 dias-multa.
2. A personalidade do agente foi valorada como desfavorável, sob a justificativa de demonstrar tendência à prática criminosa. Entendo que a análise merece reforma, levando em consideração que não se verifica nos autos qualquer elemento capaz de diagnosticar a exata personalidade do réu. Desta forma, entendo que a referida circunstância deve ser considerada neutra.
3. Os motivos do crime também foram valorados desfavoráveis, tendo em vista a ausência de propulsão. Entendo que correção da valoração, tendo em vista o que dispõe a Súmula 17 do TJPA, a qual estabelece que ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, são sendo suficientes referência a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.
4. Em sendo assim, considerando a necessária correção, vejo que não restam ao réu circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Desta forma, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
5. Na segunda fase da dosimetria verifica-se a ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante de confissão. Em que pese, o reconhecimento da mencionada atenuante, em razão da pena-base ter sido fixada no mínimo legal, não é possível a atenuação da pena, tendo em vista a súmula 231 do STJ. Desta forma, a pena intermediária permanece em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
6. Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena final e definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, correspondente cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
7. Ressalto por oportuno que o apelante não faz jus a benesse do §4º do art. 33 da lei de drogas, em razão deste responder a outros processos criminais, conforme se observa na Certidão de fls. 47/48 dos autos, o que comprova a sua dedicação para atividade criminosa, consoante ao posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 567534 / SP - STJ).
8. O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer em semiaberto.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 24 de março de 2021.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
RECURSO DE APELAÇÃO: 0000303-07.2020.814.0015
APELANTE: ALACI MAUES LOBATO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R e l a t ó r i o
ALACI MAUES LOBATO, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Castanhal, que o condenou a 06 (seis) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 600 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes descritos no art. 33, caput da lei 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que no dia 11 de janeiro de 2020, por volta das 09 horas, no terminal das vans para Curuçá/PA, localizado na Av. Maximino Porpino da Silva, bairro Centro, na Cidade de Castanhal, foi preso em flagrante delito o denunciado ALACI MAUÉS LOBATO, em razão de ter praticado conduta ilícita tipificada como crime de tráfico de drogas.
Consta dos autos que o delegado de polícia civil Felipe Ribeiro Ferreira recebeu uma denúncia anônima dando conta de que o denunciado estaria se deslocando em um transporte alternativo sentido Castanhal/PA, aparentando comportamento extremamente suspeito trazendo consigo uma mochila preta que exalava um forte odor de maconha. O denunciante informou ainda que o autor do fato trajava calça comprida e uma camisa azul.
Relata que o delegado Felipe solicitou apoio do também delegado Jefferson de Sousa Ribeiro e do investigador Dereck Anderson Martins Rodrigues, diligenciando junto até o ponto das vans para Curuçá, onde ficaram aguardando pela chegada do veículo no qual o denunciado estaria se deslocando.
Informa que no momento do desembarque, de ponto identificaram o denunciado em razão das características descritas na denúncia anônima, resolvendo então pela sua abordagem. Na oportunidade o delegado Jefferson realizou revista pessoal em ALACI, encontrando no interior da mochila que o mesmo trazia, dois tabletes grandes de maconha, além da quantia de R$80,00 e um celular LG.
Segue informando, que diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao denunciado, sendo o mesmo encaminhado para Delegacia de Polícia, juntamente com a droga apreendida, a fim de que fossem tomadas as providências cabíveis.
Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática delitiva, declarando que recebeu a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para transportar a droga e entregaria no município de Marapanim/PA.
O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra a apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33, caput da lei nº. 11.343/06.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 88/90-v, a qual julgou procedente a acusação, para condenar o apelante pelo crime descrito no art. 33, caput da lei nº. 11.343/2006.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação e apresentou as razões recursais às fls. 100/104, pugnando pela reforma da sentença para reduzir a pena-base ao mínimo legal, em razão da ausência de motivação concreta para exasperação da pena acima do mínimo legal.
Em contrarrazões, às fls. 107/108-v, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 114/116, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, com o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

É o relatório que submeto à revisão.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator

RECURSO DE APELAÇÃO: 0000303-07.2020.814.0015
APELANTE: ALACI MAUES LOBATO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
VOTO:
A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.
A defesa pleiteia a redução da pena-base, ante a necessária correção das circunstâncias judicias do art. 59 do CP.
Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, observo que com relação às circunstâncias do art. 59 do CP, duas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis ao réu, quais sejam, personalidade e motivos do crime, razão pela qual o Magistrado a quo fixou a pena-base em 07 anos reclusão e 600 dias-multa.
A personalidade do agente foi valorada como desfavorável, sob a justificativa de demonstrar tendência à prática criminosa. Entendo que a análise merece reforma, levando em consideração que não se verifica nos autos qualquer elemento capaz de diagnosticar a exata personalidade do réu. Desta forma, entendo que a referida circunstância deve ser considerada neutra.
Os motivos do crime também foram valorados desfavoráveis, tendo em vista a ausência de propulsão. Entendo que correção da valoração, tendo em vista o que dispõe a Súmula 17 do TJPA, a qual estabelece que ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, são sendo suficientes referência a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.
Em sendo assim, considerando a necessária correção, vejo que não restam ao réu circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.
Desta forma, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria verifica-se a ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante de confissão. Em que pese, o reconhecimento da mencionada atenuante, em razão da pena-base ter sido fixada no mínimo legal, não é possível a atenuação da pena, tendo em vista a súmula 231 do STJ. Desta forma, a pena intermediária permanece em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena final e definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, correspondente cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Ressalto por oportuno que o apelante não faz jus a benesse do §4º do art. 33 da lei de drogas, em razão deste responder a outros processos criminais, conforme se observa na Certidão de fls. 47/48 dos autos, o que comprova a sua dedicação para atividade criminosa, consoante ao posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 567534 / SP - STJ).
O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer em semiaberto.
Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para corrigir as análises das circunstâncias judiciais e fixar a pena-base no mínimo legal, reformando assim, a pena final.
É como voto.
Belém, 24 de março de 2021.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator